Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ESCLARECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. No caso, embora o juízo de origem tenha arbitrado os honorários sobre o valor da causa, consta da sentença que o referido valor foi corrigido de ofício, para que corresponda a todo custo com o tratamento, que, no caso, corresponde ao próprio valor da condenação. Tal fato, inclusive, foi objeto de análise no acórdão.
3.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.